Tribunal: TJSP
Processo: 2210133-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Tutela Antecipada. Fornecimento de medicamentos para diversas enfermidades de que a Agravante é portadora. Documentos que não demonstram a urgência no fornecimento do medicamento e tampouco mencionam as alternativas existentes no SUS e a ineficácia delas. Consonância com o julgamento do Tema 106 do C. STJ. Ausência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Decisão mantida.

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Tutela Antecipada. Fornecimento de medicamentos para diversas enfermidades de que a Agravante é portadora. Documentos que não demonstram a urgência no fornecimento do medicamento e tampouco mencionam as alternativas existentes no SUS e a ineficácia delas. Consonância com o julgamento do Tema 106 do C. STJ. Ausência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210133-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é agravante
NAIR DE MOURA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados ESTADO DE SÃO
PAULO e MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210133-25.2019.8.26.0000 -Voto no 20982
2
Voto no 20982
Agravo de Instrumento no 2210133-25.2019.8.26.0000
Agravante: Nair de Moura Silva
Agravados: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Outro
Vara de Origem: 1a Vara de São José do Rio Pardo

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Tutela Antecipada. Fornecimento de
medicamentos para diversas enfermidades de que a Agravante é
portadora. Documentos que não demonstram a urgência no
fornecimento do medicamento e tampouco mencionam as
alternativas existentes no SUS e a ineficácia delas. Consonância
com o julgamento do Tema 106 do C. STJ. Ausência de manifesta
ilegalidade ou abuso de poder. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de liminar (fls. 01/21) interposto por Nair de Moura
Silva contra a r. decisão de fls. 25/35 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer ajuizada em face da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e Outro, indeferiu a tutela
antecipada objetivando o fornecimento de vários medicamentos,
para uma série de enfermidades de que a Agravante é
portadora.
Sustenta a Agravante, em síntese, que
a r. decisão deveria ser reformada, concedendo-se a tutela
antecipada pleiteada, ante a gravidade de suas enfermidades,
necessidade dos medicamentos, bem como sua hipossuficiência.
Pugna pelo provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210133-25.2019.8.26.0000 -Voto no 20982
3
O pedido de liminar foi indeferido
(fls. 47).
Foram apresentadas contrarrazões pela
Fazenda Estadual às fls. 53/58, não havendo contrarrazões do
Município de São José do Rio Pardo (fls. 62).
A D. Procuradoria ofertou parecer às
fls. 67/69, opinando pelo provimento do recurso.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de obrigação de
fazer ajuizada pela Agravante em face do Município de São
José do Rio Pardo e da Fazenda Pública Estadual, objetivando
o fornecimento dos medicamentos Puran T4-levotiroxina 75mg,
Pantoprazol 40mg, anitumumab (VECTIBIX) 660mg na posologia de
6mg/kg em dose de Prolopa (levodopa-cloridrato de benzerazida
200/50, Espirolactona 50 mg, ELIQUIS-APIXABANA 2,5mg, Fiber
mais ou Fiber normal, Venaflon (diosminahesperridina 45/50,
Stabil-pramipexol 0,125mg, Bion 3 suplemento vitamínico,
Fortifit suplemento alimentar, Syntocalm 300mg, lactulose,
Ancoron-amiodarona
200
mg,
por
ser
portadora
de
Hipotireoidismo, Obstrução de Artérias Carótidas (CID 165.2),
Hipertensão Arterial (CID I10), Osteoporose Grave (CID
M81.0), Doença de Parkinson (CID G20), Osteoartrose Avançada
de Coluna (CID M19.9) e Arritmia (CID 149), com uso de marca-
passo cardíaco (CID Z95.0).
Indeferida a tutela antecipada pelo
juízo a quo, insurge-se a Agravante, alegando sua
hipossuficiência e a presença dos requisitos legais para a
concessão da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210133-25.2019.8.26.0000 -Voto no 20982
4
2. Note-se que este recurso limita-se
à análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da
antecipação de tutela (mérito do agravo), vedado o exame da
matéria de fundo.
Nesse sentido, a decisão do juiz de
primeiro grau, que indefere antecipação de tutela, por
entender ausentes os requisitos legais, é ato que se insere
na esfera de discricionariedade do julgador, nos termos do
art. 294 do NCPC. Dessa maneira, somente deverá ser alterada
quando houver evidência de que o indeferimento provoque
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Fixadas essas premissas, no presente
caso, nota-se que os requisitos autorizadores para a
concessão da liminar, nesta esfera recursal, não foram
preenchidos.
3. Na espécie, é inquestionável que o
direito à saúde é constitucionalmente assegurado e deve ter
primazia sobre todos os demais interesses juridicamente
tutelados, incumbindo ao ente federado o fornecimento de
medicamentos e tratamento necessários à sua concretização.
Entretanto, de se notar que os três
requisitos exigidos pelo STJ, no julgamento do tema 106, são:
a necessidade e a urgência do medicamento (registrado na
ANVISA), a falta de condições financeiras e a ineficácia do
tratamento disponibilizado pelo SUS.
No caso desses autos, os documentos
juntados não indicam a urgência no fornecimento dos medicamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210133-25.2019.8.26.0000 -Voto no 20982
5
Além disso, a documentação juntada
não menciona as alternativas existentes no SUS e a ineficácia
delas, como exige o STJ.
Logo, tal quadro impede a concessão
da antecipação.
4. Obviamente fica facultada à autora
a regularização do pleito, com apresentação de relatório
médico detalhado, que se manifeste sobre e eventual urgência
do fornecimento, bem como especifique sobre a ineficácia dos
medicamentos fornecidos pelo SUS, o que possibilitará o
reexame da situação, pelo Juízo de 1o grau, inclusive.
Isto posto, conheço e nego provimento
ao recurso, ficando mantido o indeferimento da antecipação de
tutela.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator